Tribunal: TJDFT
Processo: 0712368-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712368-30.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra a decisão que não deferiu o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo embargante. A decisão adotou o fundamento de que a questão está preclusa (id 20326597). O embargante alega que a gratuidade da justiça foi deferida pela sentença e discorre sobre a tramitação do feito. Requer a concessão do benefício (id 20572923). O embargado não apresentou contrarrazões (id 20982707). É o relatório. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Admite-se o recurso somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Nenhum dos vícios mencionados está presente na decisão. O embargante utiliza os embargos de declaração apenas para obter a gratuidade da justiça, benefício que foi revogado pelo Juízo de Primeiro Grau e objeto de agravo de instrumento. A questão está preclusa, conforme fundamentou a decisão recorrida (id 20123201). A alegação de que a sentença deferiu a gratuidade da justiça não se sustenta. O trecho da sentença que se refere à gratuidade trata-se de evidente erro material, uma vez que o benefício foi expressamente revogado em momento anterior. O embargante sequer confia na tese, pois solicita o benefício. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. O embargante deverá cumprir no prazo de cinco dias o despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator